Tribunal: TCU
Processo: 033.634/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 2o quadrimestre de 2023. Análise do relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento, referente ao 2o quadrimestre de 2023, das determinações previstas em dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que dispõem sobre os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação, disponibilização no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos relatórios de gestão fiscal referentes ao 2o quadrimestre de 2023, definidas nos arts. 54 e 55 daquele diploma legal e no art. 5o, inciso I, da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2023 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 163 da Lei 14.436/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 - LDO 2023) ; 9.3. considerar cumpridos, no 2o quadrimestre de 2023, os limites prudencial e máximo vigentes de despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no 2o quadrimestre de 2023, o montante da dívida consolidada e da dívida mobiliária ultrapassaram os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 466,24% da Receita Corrente Líquida e que o montante da Dívida Mobiliária correspondeu a 702,08% da Receita Corrente Líquida; 9.5. considerar atendidos, para o 2o quadrimestre de 2023, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi de 1,35% da Receita Corrente Líquida e o montante das garantias concedidas foi de 24,35% da Receita Corrente Líquida; 9.6. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o valor da Receita Corrente Líquida da União, computada nos moldes previstos no art. 2o, inciso IV, e §§ 1o a 3o, da Lei Complementar 101/2000 e divulgada por meio do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida -Anexo 3 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -, deve guardar perfeita aderência à metodologia empregada em sua apuração, sob pena de comprometer a fidedignidade das informações divulgadas e a transparência exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.7. notificar sobre este acórdão a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, e no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022, bem como o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, a Controladoria-Geral da União, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União; 9.8. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.